Tribunal: STF
Processo: AI 77490
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSAO POR INTEMPESTIVO, E POR VARIAS
RAZOES, UMA DELAS DE CUNHO FATICO. DESPACHO PRESIDENCIAL MANTIDO
PORQUE INATACADO O REFERIDO MOTIVO. II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO PORQUE NÃO ELIDIDO O CITADO FUNDAMENTO.